Tribunal: TJMT
Processo: 1030245-23.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030245-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), IGOR FELIPE QUEIROZ - CPF: 062.871.701-66 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DE SOUZA PRADO - CPF: 053.259.681-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Ausência dos indícios de autoria. Improcedência. Elementos indiciários presentes. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Inocorrência. Decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na proteção a integridade física e psíquica da vítima. Risco de reiteração delitiva. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Prisão preventiva tem natureza cautelar.

Revogação da custódia cautelar diante das

condições pessoais favoráveis. Improcedência. Predica
d
os pessoais não t
ê
m condão de revogar a prisão.

Aplicação das medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
.

2. O impetrante alega:
(i)
a
fragilidade das provas acerca da autoria delitiva;

(
ii
)
a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional;
(
i
ii
)
ausência dos
requisitos
autorizadores previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
;
(
iv
)
ofensa ao princípio da homogeneidade; e
(v)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, requerendo a revogação da prisão preventiva ou
a
sua substituição p
or
medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão: (i)
verificar se
há
indícios de autoria delitiva
; (
ii
)
examinar se
os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes
; (
iii
)
analisar se houve ofensa ao princípio da homogeneidade; e (
iv
) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
foram apontados
pelo
s
boletins de ocorrência,
pel
as declarações da vítima,
pel
a
confirmação
do paciente em sede policial e
pel
as
supostas
mensagens ameaçadoras enviadas via rede social
.

5
.
O paciente, após ser intimado das medidas protetivas em 14
.
8
.
2025, descumpriu deliberadamente as ordens judiciais ao enviar
supostas
mensagens ameaçadoras à vítima e abordá-la no ponto de ônibus, conforme confirmado
aos policiais
.

6
.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas e das graves ameaças proferidas
.

7
.
O histórico criminal do paciente, que responde a outros processos criminais, a maioria em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar
.

8
.
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e finalidade distinta da pena que possa ser aplicada em eventual condenação, visando garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima
.

9
.
Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
esta Corte
.

10
.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, uma vez que o paciente já descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, demonstrando desprezo pela autoridade judicial
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. 2. A existência de outros procedimentos criminais envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 3. Os predicados pessoais favoráveis não ilidem, por si sós, a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
147, § 1º; CPP,
arts
. 312, 313, inciso III, 316, parágrafo único e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
nº
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
23
de maio de
2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de fevereiro de
2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1021701-46.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
1
5 de agosto de
2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1012248-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
13
de setembro de
2024
;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:

7 de julho de
2025
; TJMT Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 6 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Gláucio Araújo de Souza
em favor de
Igor Felipe Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de agosto do corrente ano pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (
art
.
24-A da Lei nº 11.340/2006
) e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (
art
.
147, § 1º, do
CP
).
Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo impetrado.

Em síntese, o impetrante
s
ustent
ou:
(i)

a
fragilidade das provas acerca da autoria delitiva;

(
ii
)

a ausência de fundamentação idône
a
no decreto prisional;
(
i
ii
)
ausência dos
requisitos
autorizadores previstos no
art
.
312 do
CPP
;
(
iv
)
ofensa ao princípio da homogeneidade
;
e
(v)

suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (
art
.
319 do
CPP
).

Diante disso
,
requereu a concessão da ordem
(Id.
312074396).

Foram juntados documentos
(Id.
312087354/312087351
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida
(Id.
312700859
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
313706398
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio de seu
eminente

p
rocurador Adriano Augusto
Streicher
de Souza, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem

(Id.
314643375
)
, sinterizando a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA SE PRESENTES SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos elementos constantes dos autos

que a
vítima Angélica de Souza Prado
,

em 14.8.25
,

registrou Boletim de Ocorrência nº 2025.258910 contra o paciente
Igor Felipe Que
i
roz
,
seu ex-companheiro,
ocasião em
que
requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no mesmo dia pelo juízo impetrado nos autos
nº 1002654-62.2025.8.11.0008
.

Conforme informações prestadas pelo juízo impetrado (Id. 313760398)
e
pelos
andamentos d
a
ação
de medidas protetivas
nº 1002654-65.2025.8.11.0008
, o oficial de justiça intimou o paciente
acerca do deferimento das medidas protetivas
em 14.8.25
,
sendo elas:

afastamento do lar
;
proibição de aproximação da of
e
ndida (distância mínima de 500 metros)
;
proibição de contato por qualquer meio de comunicação
;
proibição de frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho
;
além da determinação
de comparecimento
ao projeto "Saber Viver" (ciclo de palestras
).

Todavia
,

em
18.8.25
,
a vítima

Angélica
registrou novo Boletim de Ocorrência

(nº 2025.263883)
, por

descumpri
mento

d
as medidas protetivas
, visto
que
o paciente
teria

enviado mensagens
ameaçadoras via TikTok
,
dizendo
:

“sua puta desgraçada, nem vou ser preso, mas vou acabar com você no ponto amanhã, não
t
ô
nem
aí
para medida protetiva”
(
imagem
juntada
no Id.
312087351 – pág. 17).

Não bastasse, ao ser o
uvida na Delegacia de Polícia (Id. 312087351 – págs. 30/31), a
ofendida declarou que
,
no dia
20.8.25, por volta das 5h30min
, o paciente estava escondido atrás de um muro e, ao avistá-la na companhia
do
pai
,
no ponto de ônibus, disse
“
t
á

com medo né
?

T
rouxe o papai”
,
sendo que
, em
outra oportunidade
, teria afirmado que
compraria uma arma para matá-la
.

Por sua vez, o paciente
confirmou

o descumprimento das medidas protetivas
,

dizendo
ao Delegado de Polícia
,
in
verbis
:

“(...)

QUE o interrogado afirma que descumpriu a medida protetiva e que enviou mensagens a ANGÉLICA via
tick
toc a ameaçando de
matá-la
; QUE o interrogado afirma que foi hoje no ponto de
ônibus
e falou que iria comprar uma arma para
matá-la
; QUE indagado ao interrogado se o mesmo não aceita o fim do relacionamento, e o interrogado diz que não vai responder essa pergunta; QUE o interrogado afirma que
já
foi preso foi preso em novembro do ano de 2024 por
violência
doméstica contra ANGELICA;
QUE o interrogado afirma que recebe
u
a intimação da medida protetiva
”
(
Id. 312087351 – págs. 4/5).

Diante desses fatos
,
o paciente
Igor Felipe Quei
r
oz

foi preso em flagrante
e, na audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva
,

justificando o
juízo impetrado
tal medida
pela

garantia

d
a ordem pública
e
pela
proteção
à
integridade física

da vítima (
ar
t.
312 do
CPP)
(
Id.
312087352
)
.

Consta no Id. 312087353 a
denúncia
oferecida
contra o paciente
,
imputando-lhe a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de
urgência (art
.
24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art
.
147, § 1º, do
CP
)
.

C
onforme

andamento d
a ação penal nº

1002817-42.2025.8.11.0008
, o
juízo de origem recebeu a peça acusatória
em 5.9.25.
Atualmente, o feito aguarda a audiência de instrução designada para o dia 5.11.2025
.

Assim, após o breve relato
dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico
,
de plano,

elementos que autorizem a
concessão da ordem
.

Depreende-se dos autos que o juízo impetrado fixou medidas protetivas de urgência contra o paciente

Igor Felipe Quei
r
oz
,

devidamente
intimado em 14.8.25
(
certificado pelo
o
ficial de
j
ustiça
no feito
nº 1002654-65.2025.8.11.0008
)
.

Contudo, há elementos que apontam para
o descumprimento de duas medidas (
proibição de aproximação
e
proibição de contato
), pois o paciente teria enviado mensagens ameaçadoras à vítima em 18.8.25 (Id. 312087351 – pág. 17),
bem
como estaria no ponto de ônibus
à
espera dela, fatos noticiados no Boletim de Ocorrência nº 2025.263883 e confirmados p
elo próprio

paciente
(Id.
312087351 – págs. 4/5
).

Assim,
em cognição sumária,
verifico que
os elementos citados são suficientes para indicar a materialidade e,
a
nível indiciário
,
a

autoria

quanto ao
descumprimento de medidas protetivas
.

Nessa linha, conforme prevê o art. 312,
caput
, do CPP, existindo
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, não há óbice para a decretação da prisão preventiva
, sendo o entendimento jurisprudencial desta Corte alinhado ao dispositivo legal:

“
Quanto à materialidade delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos probatórios coligidos até o momento indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
23
de maio de
2025
)
.

Portanto, não verifico

manifesta ilegalidade na prisão preventiva do

paciente
Igor Felipe Quei
r
oz
,
uma vez que

o

fumus
comissi
delicti
se encontra
, em tese, preenchido por
elementos concretos.

Com relação ao
periculum
libertatis
,
o decreto prisional
contrapõe a tese sustentada pelo

impetrante
.

A uma
,

porque
o suposto descumprimento da medida protetiva já é, por si só, fundamento
para decretação da prisão preventiva,
indicando
a necessidade de
resguardar
a
integridade
física e psíquica
da vítima Angélica.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento ilegal em prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de se resguardar a integridade física
e psíquica
da
ofendida
:

“
Nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva é legítima e necessária, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), configurando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de fevereiro de
2025
)
.

A duas
,
porque
a existência de d
ois feitos
de medidas protetivas de urgência em favor d
e

Angélica de Souza Prado
(nº 1004071-84.2024.8.11.0008
,
distribuído em 1.12.24; e nº 1002654-62.2025.8.11.0008
,
distribuído em 14.8.25
)
,
aliada
à
ação penal
nº 1004113-36.2024.8.11.0008 em que a ofendida é Angélica e o investigado
é o paciente
Igor, são
elementos que
indicam
um potencial risco de reiteração delitiva, reforçando a custódia como garantia da ordem pública
,
em consonância com
o
Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

Alinhado ao Enunciado,
cito o entendimento jurisprudencial dest
e

Tribunal
:

“
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrado o
periculum
libertatis
, consubstanciado no reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1021701-46.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
1
5
de
agosto
de
2025
)
.

A três
,

por

ser
admissível
a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, nos termos do
art
.
313, inciso III, do CPP
, hipótese verificada nos autos diante do suposto descumprimento deliberado de ordens judiciais.

Portanto, preenchido
s
os pressupostos
previstos no art. 312 do CPP
(
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
)
,
não há constrangimento ilegal
n
a
decretação da custódia cautelar
do paciente
Igor Felipe
Queiro
z
.

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a pena
que possa
vir
a ser aplicada em eventual condenação
.
Sua finalidade é garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima,
não havendo
, portanto,
ofensa
ao referido princípio.

No mesmo sentido
, cito o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1012248-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
13
de setembro de
2024
)
.

Outrossim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade; ocupação lícita; e residência fixa), consoante o Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de,
isoladamente, avalizar à revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Por fim, a
existência de outras ações de medidas protetivas de urgência em favor da mesma vítima e o suposto descumprimento delas apontam que a aplicação de
medidas cautelares menos gravosas
(art. 319 do CPP) seria
insuficiente
para a proteção da ofendida.

A propósito, cito o entendimento desta Corte:

“
O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

7 de julho de
2025
)
.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Igor Felipe Quei
r
o
z,
razão pela qual
mantenho
a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90
dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art
.
316, parágrafo único, do
CPP
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
denego a
ordem
de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Igor Felipe Queiroz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025